Tribunal: TJDFT
Processo: 0711490-14.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO PREVISTA EM CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, condenando a recorrente ao pagamento do valor de R$ 1.552,68 (mil quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), a título de repetição de indébito.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que firmou com a recorrente contrato de seguro de vida, que após o período estabelecido a recorrente renovou os termos sem a sua anuência e começou a descontar parcelas em sua conta de agosto/2024 a janeiro/2025, que solicitou o cancelamento, mas não teve o pedido atendido.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 78793084). Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 78793090.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação da legitimidade passiva da recorrente e da sua responsabilidade pela reparação pleiteada pelo recorrido.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma, em suma, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois não realizou os descontos na conta do recorrido nem comercializou o produto, sendo toda a operação realizada diretamente no banco. Aduz que não falhou enquanto intermediadora do seguro, que o contrato previa a renovação automática, que não possui ingerência sobre a renovação nem é responsável pelo recebimento do prêmio e que eventual restituição deveria ser na forma simples, por não haver má-fé. Requer a reforma da sentença para o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ou o julgamento pela improcedência do pedido de restituição.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. A despeito dos argumentos aventados pela recorrente na defesa da ilegitimidade passiva, imperioso observar que a sua condição de integrante do grupo empresarial do qual faz parte a instituição financeira onde foi feita a contratação do seguro, Banco de Brasília, sendo inclusive indicada no contrato como corretora, a coloca em posição que permite ao consumidor demandá-la, especialmente por se beneficiar das vendas realizadas, independentemente do local onde foram feitas. Sobre o tema, cumpre mencionar o acórdão n. 1126980, 0713130-20.2018.8.07.0000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2018, publicado no DJe: 04/10/2018.
8. Portanto, indubitável que se aplica ao caso a responsabilidade solidária prevista no artigo 7o, parágrafo único, do CDC, cabendo registrar que eventual culpa exclusiva de empresa que igualmente integre a cadeia de consumo poderá ser arguida em ação regressiva. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
9. No mérito, considerando que de fato houve falha no serviço prestado, pois, a despeito de não constar expressamente no contrato que a renovação seria automática e independente de comunicação prévia, foram deduzidos da conta do recorrido valores relacionados a suposta continuidade contratual, a imputação de responsabilidade objetiva pelos prejuízos advindos de tal conduta se mostra adequada ao caso.
10. Nesse ponto, necessário consignar que a menção ao fato de a seguradora ter a “faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento” não equivale à faculdade de renovar o contrato sem a necessidade de anuência do segurado, sendo oportuno registrar que, conforme orienta o art. 6o, III, do CDC, o consumidor tem o direito de receber informações claras e precisas sobre os serviços que contratam, inexistindo margem para interpretações diversas daquilo que efetivamente está consignado. Nesse sentido, cita-se o acórdão n. Acórdão 986983, 0718181-32.2016.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/12/2016, publicado no DJe: 16/12/2016.
11. Ademais, não é razoável exigir que o consumidor se atenha a termos de condições gerais que não consta do texto do contrato e que com ele tenha disposições que apresentem diferentes interpretações, como no caso em apreço, onde o contrato induz à conclusão de que não haverá renovação automática, pois atesta apenas que o seu prazo será determinado, e nos termos de condições gerais consta que poderá haver uma renovação automática, restando patente que tal dubiedade torna ilegítima a renovação unilateral e as cobranças dela decorrente.
12. Com relação à repetição de indébito, tem-se que a tese apresentada fundada na falta de má-fé não se sustenta, pois, consoante entendimento atual do STJ acerca da matéria (a exemplo do EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 21.2.2024), para a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC é suficiente que haja conduta contrária à boa-fé objetiva, o que é facilmente detectado no caso em apreço pela transgressão da transparência na renovação do contrato e desconto de parcelas. Portanto, devidamente justificada a condenação ao pagamento em dobro.
13. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
14. Custas pela recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.